Tribunal: TJBA
Processo: 8008750-85.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008750-85.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
LEIA RODRIGUES BARBOSA REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. AÇÃO EM TRÂMITE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DESCABIMENTO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. sentença mantida. apelo CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008750-85.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante MARCOS DE SOUZA SILVA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.